Tribunal: TJSP
Processo: 1034323-88.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034323-88.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é embargado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e MAGALHÃES COELHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034323-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto n.o 6559
Embargos de Declaração Cível no: 1034323-88.2019.8.26.0053/50000
Embargante: ViaRondon Concessionária de Rodovia S/A
Embargado: Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado
de São Paulo - Artesp
Comarca: São Paulo
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Embargos de declaração com nítido
caráter infringente. Acórdão mantido.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu
provimento ao recurso da embargada.
Afirma a embargante que há omissão quanto à antecedência do
pedido administrativo de prorrogação e à desídia da embargada em analisá-lo,
desrespeitando o prazo legal de 120 dias para tanto e contribuindo para o atraso da obra.
Entende omissa a decisão ainda quanto à análise administrativa de fls. 414/415, em que
houve concordância com o pedido por parte da embargada, afastando a presunção de
rejeição do feito. Busca ainda o prequestionamento de dispositivos legais correlatos.
Intimada, a parte contrária apresentou resposta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada
por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC). Tais fundamentos,
contudo, devem ser bem compreendidos.
Omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de questão
sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Anote-se, a respeito, que "somente com a
resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por que o fundamento
que uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que medida o fundamento ou
os fundamentos empregados pela decisão são realmente suficientes para embasá-la"
(Cassio Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, p. 198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034323-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Como se sabe, o Juízo não precisa abordar todos os fundamentos trazidos pelas partes,
apenas os necessários para o julgamento.
No caso dos autos não se vislumbra a presença do vício acima
elencado, vez que os embargos reiteram as razões já deduzidas anteriormente e
oportunamente analisadas.
A data do pedido administrativo, o parecer preliminar que o
encaminhou para apreciação e o transcurso do prazo sem deferimento foram expressamente
examinados pelo v. acórdão.
Em seu texto:
A autora reconhece que se manteve inerte, transcorrendo o
prazo contratualmente previsto sem a realização da obra
contratada, porém sustenta que o fez por aguardar a análise
da nova proposta, que apenas em 2014 passou por parecer
técnico
preliminar,
porém
jamais
foi
regularmente
apreciada.
Nesse contexto, a sentença anotou que há inércia da
administração pública a contribuir para a falta de conclusão
das obras, declarando nulo o ato de aplicação de sanção.
Em que pesem seus fundamentos, a decisão merece reforma.
De fato, a previsão contratual de aplicação de sanção segue
o texto do art. 87, II, da Lei 8.666/93
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções:
II - multa, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato;
No caso dos autos, a própria requerente reconhece que o
contrato administrativo previa claramente as obras e os
prazos para sua conclusão, tanto que procurou prorrogá-los
por meio das extensas razões de fls. 241/413.
Ocorre que, mesmo realizado requerimento administrativo
de revisão contratual, ao silêncio da administração só pode
ser conferido caráter de manifestação caso haja dispositivo
de lei nesse sentido.
Esta a lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro:
Até mesmo o silêncio pode significar forma de
manifestação da vontade, quando a lei assim o prevê;
normalmente ocorre quando a lei fixa um prazo, findo o
qual o silêncio da Administração significa concordância
ou discordância. (Direito Administrativo, 19. ed., São
Paulo:Atlas, p. 219)
No que toca à situação dos autos existe previsão na Lei
10.177/98, que determina:
Artigo 33 - O prazo máximo para decisão de
requerimentos de qualquer espécie apresentados à
Administração será de 120 (cento e vinte) dias, se outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034323-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
não for legalmente estabelecido.
§ 1.o - Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado
poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera
administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em
contrário. (g.n.)
Interpreta-se assim, por expressa previsão legal, o silêncio
da administração como rejeição ao requerimento da
requerente, que celebrou contrato administrativo ainda no
ano de 2009 e tinha plena ciência do esgotamento de seu
prazo em meados de 2012, porém aguardou o início do
último ano para, quando deveria concluir a ampliação
contratada, tentar revisar os termos estabelecidos.
Trata-se em verdade de situação apreciada por este Tribunal
de Justiça repetidas vezes, a exemplo de recente julgamento
desta 7a Câmara, no qual tomei parte:
CONTRATO ADMINISTRATIVO Ação declaratória
de nulidade de sanção administrativa Inadmissibilidade
Contrato administrativo com previsão de cronograma
físico financeiro Protocolo de pedido de dilação de
prazo que não possui o efeito de termo aditivo
modificativo Hipótese de inexigibilidade de conduta
diversa não verificável Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1018353-48.2019.8.26.0053;
Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019)
Na mesma direção, cf. Ap. 1030865-97.2018.8.26.0053, rel.
Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, j.
13/05/2019, e Ap. 1041730-19.2017.8.26.0053, rel. Isabel
Cogan, 12a Câmara de Direito Público, j. 27/03/2019, entre
outros.
Nota-se, em verdade, o evidente caráter infringente, finalidade a
que não se presta esta via recursal.
No mais, observa-se ainda que é pacífica a desnecessidade de
menção expressa de todos os dispositivos legais, sendo suficiente o julgamento da questão
posta. Ademais, a oposição de embargos de declaração só é cabível, ainda que para fins de
prequestionamento, quando a decisão estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Quinta Turma, Relator
Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006).
Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC e da mais renomada
doutrina1, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
1
BUENO, Cassio Scarpinella, in Novo Código de Processo Civil Anotado, 2a Ed., Ed. Saraiva, 2016,
p. 855.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034323-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
5
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR